Tribunal: TJSP
Processo: 1005264-93.2020.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO – CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – Pretensão inicial voltada à concessão da ordem para excluir do prontuário do impetrante o Auto de Infração de Trânsito que deu origem ao processo de cassação do direito de dirigir instaurado em seu desfavor, bem como desbloqueio de seu prontuário – Pretensão de

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO – CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – Pretensão inicial voltada à concessão da ordem para excluir do prontuário do impetrante o Auto de Infração de Trânsito que deu origem ao processo de cassação do direito de dirigir instaurado em seu desfavor, bem como desbloqueio de seu prontuário – Pretensão de reforma - INADMISSIBILIDADE RECURSAL, tendo em vista que as razões do apelo, além de excessivamente genéricas, encontram-se completamente dissociadas do conteúdo da sentença impugnada – Ofensa ao princípio da dialeticidade, que inviabiliza o conhecimento do recurso – Precedente do STJ – Sentença denegatória da segurança mantida – Recurso não conhecido.